Tribunal: TJMT
Processo: 1000953-83.2022.8.11.0101
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000953-83.2022.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[AMARANTE DORIA BISPO - CPF: 006.323.018-64 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. POSSIBILIDADE DE RECUSA FUNDAMENTADA. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, que condenou
o apelante
por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), à pena de dois anos de reclusão em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de dez dias-multa. A defesa, embora não conteste a condenação, requer a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público Estadual, com fundamento no art. 28-A, §14, do CPP, para reavaliação da negativa de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acusado possui direito subjetivo à formalização do Acordo de Não Persecução Penal
e,

(
i
i
) estabelecer se é cabível a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público para reavaliação da negativa de proposta de
ANPP, mesmo após o decurso de mais de um ano desde a ciência da recusa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Acordo de Não Persecução Penal, previsto no art. 28-A do CPP, depende da presença de requisitos legais objetivos e subjetivos, sendo de iniciativa exclusiva do Ministério Público, titular da ação penal pública, cabendo-lhe avaliar a conveniência da proposta.

4.
Não há direito subjetivo do acusado à celebração do ANPP, tampouco pode o Poder Judiciário substituir-se ao juízo de conveniência do
Parquet
, desde que este esteja devidamente fundamentado.

5.
A recusa do Ministério Público à proposta de ANPP foi fundamentada na existência de outra ação penal contra o réu, por crimes graves e reiterados (violência doméstica, ameaça e estupro), o que caracteriza prática delitiva habitual, nos termos do art. 28-A, §2º, II, do CPP.

6.
A possibilidade de revisão da negativa de ANPP pelo órgão superior do Ministério Público, prevista no §14 do art. 28-A do CPP, exige que a defesa a requeira tempestivamente, o que não ocorreu no caso concreto, tendo a defesa permanecido inerte desde o oferecimento da denúncia em janeiro de 2023 até os memoriais finais em abril de 2024, operando-se a preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
O acusado não possui direito subjetivo à proposta de Acordo de Não Persecução Penal, cuja formalização depende de juízo discricionário e fundamentado do Ministério Público
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000953-83.2022.8.11.0101

APELANTE: AMARANTE DORIA BISPO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto
por
Amarante Doria Bispo,
contra
sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, que o condenou como incurso nas sanções do art. 14 da Lei n. 10.826/2003, por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, aplicando-lhe a pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, bem como 10 (dez) dias-multa.

(
id.

258823224
)

Em suas razões recursais, a defesa não questiona propriamente a condenação, mas pugna pela remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público Estadual, com base no art. 28-A, §14, do Código de Processo Penal, para fins de reavaliação da negativa de proposta de Acordo de Não Persecução Pena
l
.
(id.

258824168
)

Em contrarrazões,
a

Promotor
ia
de Justiça
, com atribuições no feito,
pugnou pelo não provimento do apelo.
(id.

258824171
)

A Procuradoria
-Geral
de Justiça
, em sintonia com o órgão ministerial de origem,
também
exarou parecer
, apontando para o desprover recursal
. (id.

269588782
)

É o Relatório.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A questão devolvida
,
cinge-se
,
exclusivamente
,
à possibilidade de remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, diante da recusa ministerial em ofertar ANPP ao réu.

Pois bem.

Consoante o disposto no art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), é possível a celebração de acordo de não persecução penal desde que presentes os requisitos legais objetivos e subjetivos, e na ausência de causas impeditivas, tais como a reincidência ou a prática habitual, reiterada ou profissional de infrações penais

Contudo, o reconhecimento da viabilidade do ANPP compete, com exclusividade, ao Ministério Público, titular da ação penal pública.

A doutrina e a jurisprudência são firmes ao reconhecer que não há direito subjetivo do acusado à formalização do acordo, tampouco pode o Judiciário substituir-se ao juízo discricionário do
Parquet.

No presente caso, constata-se que o representante do Ministério Público recusou expressamente a proposta de ANPP, ao tempo da propositura da denúncia (30/01/2023), sob o fundamento de que o réu responde a
outra ação penal (n. 1000416-87.2022.8.11.0101), por crimes graves, envolvendo violência doméstica, ameaças e estupros, reiteradamente praticados.

Tal circunstância revela, segundo o juízo ministerial, um comportamento delituoso habitual e reiterado, circunstância que obsta
a
concessão do benefício, por afronta ao §2º, inciso II, do art. 28-A do CPP.

Conforme jurisprudência consolidada, o histórico delitivo do acusado pode ser valorado pelo Ministério Público como fator impeditivo da proposta de ANPP, desde que fundamentadamente:

Assim, foi
válida a recusa do Ministério Público em propor ANPP
, pois
baseada em elementos concretos que demonstrem habitualidade ou reiteração delitiva do agente,
mormente porque
envolve violência doméstica
e crime contra a dignidade sexual.

Demais disso, ainda que se cogitasse da aplicação do §14 do art. 28-A, que autoriza a revisão da negativa pelo órgão superior do Ministério Público, verifica-se que a própria defesa deu causa à preclusão do requerimento.

A negativa ministerial foi expressa no oferecimento da denúncia, em janeiro de 2023, momento em que a defesa teve plena ciência dos fundamentos da recusa.

Contudo, permaneceu inerte durante a instrução e somente veio a suscitar a questão nos memoriais finais, em abril de 2024, ou seja, mais de um ano após a oportunidade inicial — sem qualquer impugnação anterior, nem mesmo na resposta à acusação.

Assim, além da ausência de direito subjetivo à proposta, verifica-se também a preclusão da possibilidade de remessa ao órgão revisor do Ministério Público, diante da inércia defensiva.

Pelo exposto,
conhecida a pretensão de
reexame
mas
,

no mérito
,

RECURSO DE APELAÇ
ÃO

DES
PROVIDO
, em consonância com a Procuradoria-Geral de Justiça,
a fim de manter inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025